Tribunal: TJES
Processo: 5000639-06.2022.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Voluntária
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000639-06.2022.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCINEIA VENTURIM DOS SANTOS
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO BANANAL
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000639-06.2022.8.08.0052

RECORRENTE: LUCINEIA VENTURIM DOS SANTOS

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO BANANAL

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE MAGISTÉRIO. PROVENTOS INTEGRAIS. EC Nº 41/2003. NECESSIDADE DE INGRESSO EM CARGO EFETIVO ATÉ 31/12/2003. VÍNCULO TEMPORÁRIO ANTERIOR. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO À INTEGRALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ordinária c/c indenização por danos morais ajuizada por
LUCINEIA VENTURIM DOS SANTOS
em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - IPSMRB
, em que narra a autora que teve a concessão da sua aposentadoria integral, contudo, em razão de decisão do Tribunal de Contas Estadual, sofreu com a readequação do valor do benefício, por não obter o reconhecimento do preenchimento das condições impostas pela EC nº 41/2003.

Contestação do instituto de previdência ID 11362332.

Ao apreciar a demanda, o juízo de primeiro grau decidiu:

Com essas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para:

a) DECLARAR a ilegalidade da devolução de valores de aposentadoria pagos a maior entre o período de 01/02/2021 até 30/09/2022, em favor de LUCINEIA VENTURIM DOS SANTOS, no importe total de R$23.658,04 (vinte e três mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos);

b) DETERMINAR ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL que se ABSTENHA de efetuar descontos nos proventos da aposentadoria de LUCINEIA VENTURIM DOS SANTOS, referente à restituição do pagamento a maior entre o período de 01/02/2021 até 30/09/2022, no total de R$23.658,04 (vinte e três mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos), pois recebidos de boa-fé. Eventuais valores descontados sobre o benefício previdenciário e ainda não ressarcidos deverão ser devolvidos à requerente, mediante apresentação de simples cálculo aritmético, com correção pela taxa Selic a contar da citação;

c) CONDENAR o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, em favor de LUCINEIA VENTURIM DOS SANTOS. Sobre o valor incidirá juros moratórios pelo índice oficial da caderneta de poupança a contar da citação até a data desta sentença, a partir do qual será corrigido pela taxa selic, que inclui juros e correção monetária, vedada a sua cumulação com outro índice.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de concessão de aposentadoria com proventos integrais.

Declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado (ID 11362440) requerendo a concessão da aposentadoria com proventos integrais.

Contrarrazões do instituo de previdência de ID 11362443 requerendo a manutenção da sentença.

É o breve resumo do necessário, passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo apenas em seu efeito devolutivo.

Preparo comprovado no ID 12172047.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Vislumbra-se, a partir das razões recursais, que a parte recorrente pretende a concessão de aposentadoria por idade e tempo de contribuição, na forma especial do magistério, com proventos integrais.

Em suas razões, a recorrente sustenta que a prerrogativa de se aposentar com proventos integrais, nos termos do Artigo 6º da EC 41/2003, decorre unicamente do ingresso no serviço público até 31 de dezembro de 2003, sendo irrelevante se tal ingresso se deu em cargo de provimento efetivo ou em outro vínculo funcional.

O instituto de previdência municipal, por sua vez, sustentou a manutenção da sentença, sob a alegação de a EC nº 41/2003 exige o ingresso em cargo efetivo até 31/12/2003, não seno, portanto, o caso da autora, que ingressou no serviço efetivo somente em 25/01/2008.

Pois bem, não se mostra possível o restabelecimento da aposentadoria com proventos integrais, porquanto a norma inserta na Emenda Constitucional nº 41/2003 estabelece, como condição indispensável, o ingresso no serviço público em cargo de provimento efetivo até 31 de dezembro de 2003. No caso dos autos, verifica-se que a autora somente assumiu cargo efetivo em 25 de janeiro de 2008, tendo anteriormente exercido função pública de forma precária e temporária, o que não supre a exigência constitucional.

É o entendimento jurisprudencial:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. PRERROGATIVAS FUNCIONAIS INERENTES AO CARGO PÚBLICO. EFETIVO EXERCÍCIO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que apenas o efetivo exercício é capaz de gerar prerrogativas funcionais inerentes ao cargo público. Precedentes. 2.
O fato de o recorrido ter sido contratado precariamente para o cargo de professor em data anterior à vigência da EC nº 41/2003 não importa em ingresso no regime próprio de aposentadoria, o qual pressupõe prévia aprovação em concurso público, posse e entrada em exercício.
Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(RE 1332651 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-08-2023 PUBLIC 31-08-2023)

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A EDIÇÃO DA EC. N. 41/2003. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

III - Concluiu que apenas os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base
na remuneração do cargo efetivo
, regra que foi ampliada pela Emenda Constitucional n. 70 para alcançar as aposentadorias concedidas com fundamento no art. 40, § 1º, I, Constituição da República, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF.

[...]

(AgInt no RMS n. 61.208/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.)

De modo que coaduno com o entendimento exarado na r. sentença (ID 11362439):

Pois bem. Está incontroverso nos autos que, em um primeiro momento, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal concedeu o benefício de aposentadoria especial para magistério com proventos integrais e paridade a Lucineia Venturim dos Santos, na forma do art. 6º, I a IV e art. 7º da EC 41/2003 c/c art. 40, §5º da CF/88.

Contudo, após apreciação do registro de aposentadoria pelo TCE/ES, constatou-se irregularidade na concessão anterior, pois a requerente somente ingressou como servidora efetiva no serviço público municipal em 25/01/2008, após a promulgação da EC 41/2003, de modo que o ato concessório foi retificado para conceder aposentadoria proporcional (média aritmética simples) com fundamento no art. 40, §1º, inciso III, alínea “a” e §5º, da CF/88, conforme consta ao ID 19159612.

Entendo ser inviável a restauração da concessão do benefício de aposentadoria com proventos integrais, porquanto a EC nº 41/2003 exige o ingresso em cargo efetivo até 31/12/2003, o que não é o caso da autora, que ingressou no serviço efetivo somente em 25/01/2008 e antes exercia atividade pública em designação temporária.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de junho de 2025.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)